Tribunal: TJPA
Processo: 0812706-39.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812706-39.2024.8.14.0401

APELANTE: SHARLLYTON SANTOS AFONSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica e familiar. Art. 129, §13, do Código Penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavra da vítima corroborada por elementos probatórios. Rejeição da tese de insuficiência de provas. Princípio do in dubio pro reo afastado. Suspensão condicional da pena. Legalidade das condições impostas. Possibilidade de manifestação de recusa apenas na fase de execução. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação criminal interposta por Sharlllyton Santos Afonso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CPB, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, mediante condições específicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação devolve a este Tribunal duas questões centrais:

(i) saber se há nos autos insuficiência probatória que justifique a absolvição do acusado, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo;

(ii) saber se é possível a revisão das condições impostas para o cumprimento da suspensão condicional da pena já na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação baseou-se em conjunto probatório suficiente, destacando-se o exame pericial que confirmou a lesão, o boletim de ocorrência, o depoimento coerente da vítima e as declarações de testemunha direta (mãe da ofendida), os quais corroboram a narrativa inicial.

4. A tese defensiva de absolvição por ausência de prova foi afastada com base na jurisprudência consolidada de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos dos autos, é apta a sustentar a condenação.

5. Quanto ao sursis, restou demonstrado que sua concessão deu-se dentro dos limites legais (art. 77 e art. 78, §2º, do CPB), sendo as condições estipuladas compatíveis com a finalidade do instituto, não havendo ilegalidade ou abusividade.

6. Eventual recusa ao benefício ou revisão das condições deve ser manejada na fase de execução, mediante manifestação voluntária do condenado perante o juízo competente, conforme pacífica jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: 1. “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente com o conjunto probatório, é suficiente para embasar condenação penal.” 2. “A suspensão condicional da pena, quando concedida nos moldes legais, não pode ser objeto de revisão na fase recursal com base em eventual inconveniência subjetiva, devendo eventual recusa ou ajuste de condições ser tratado na fase de execução penal.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77 e 78, § 2º; LEP, art. 160.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos onze dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por SHARLLYTON SANTOS AFONSO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CPB, e suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, o sujeitando às medidas previstas no § 2º do referido art. 78, aplicadas cumulativamente: a) frequência ao Curso Reincidência Zero, do NUGEM MULHER, por 24 sessões, a serem especificadas de acordo com a possibilidade do condenado, ao longo de dois anos; b) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 22:00 horas; c) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo, por prazo superior a 30 dias; d) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e d) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração de seu endereço residencial.

Narra a denúncia, no dia 26/04/2024, por volta das 07h00min, em residência particular, localizada à Passagem Xingu, N° 38, Bairro: São Brás, Belém-PA, KRICHANA BUTTERFLY PEREIRA AGUIAR, foi agredida pelo seu ex-companheiro, SHARLLYTON SANTOS AFONSO, ora denunciado, em contexto de violência doméstica familiar, prevalecendo as relações de gênero, coabitação e hospitalidade. Em sede policial, a declarante informa que conviveu por 02 anos com o acusado, sem filhos. No entanto, estavam separados há 25 dias do fato, mas coabitando no mesmo imóvel. No dia 25/04/2024, a vítima expõe que com as fortes chuvas que ocorreram nesta data, a depoente chegou um pouco tarde e voltou de Uber para casa. Por este motivo, o agressor ficou com raiva, passou a questionar a ofendida quem a trouxe, tentou pegar seu celular à força e a ameaçou com as textuais, "TU VAI VER O QUE VAI ACONTECER CONTIGO, ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM, EU NÃO SOU NENHUM BESTA E NEM OTÁRIO, EU VOU TIRAR TUAS COISAS DAQUI". Nesse momento, a agredida rebateu e alegou que não devia satisfação para ele, devido não estarem mais juntos. Em seguida, na manhã do dia 26/04/2024, ambos começaram a discutir pelo motivo do agressor pedir para ver o ver o celular da vítima, que ficou calada. Todavia, escondeu seu celular para ele não pegar, nesse instante, o agressor partiu em direção a ofendida e desferiu um soco em seu rosto, deixando-a com hematomas em seu queixo. Por fim, a agressão restou comprovada pelo exame pericial de N° 2024.01.00522-TRA, acostado sob a ID - Num. 118347037 - Pág. 25 a 26. Com a seguinte descrição, "ferida contusa de aproximadamente 1,5 cm de extensão na região mentoniana à direita, sobre equimose avermelhada e edema traumático". A ação é coincidente com os fatos relatados pela vítima.

Em razões recursais (ID 25340555), a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que a condenação não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, bem como que há dúvida da autoria do réu, portanto deve ser aplicado o Princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que sejam revistas as medidas impositivas da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões (ID 25808423), o digno representante ministerial, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória nos seus exatos termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu SHARLLYTON SANTOS AFONSO.

É o relatório.

Revisão cumprida.

O feito foi inicialmente incluído em pauta da 26ª Sessão Ordinária Virtual, designada para o período de 14 a 21 de agosto de 2025. Todavia, sobreveio petição da defesa requerendo a realização de sustentação oral.

Inclua-se em Pauta da Sessão Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste órgão colegiado cinge-se à análise da tese defensiva de absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando-se, para tanto, que a condenação teria se apoiado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e que não haveria certeza quanto à autoria, razão pela qual deveria ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença combatida deve ser mantida integralmente, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restou devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 23652928 – Págs. 04/48), Laudo nº 2024.01.005212-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 23652928 – Pág. 28), descrevendo: ferida contusa de aproximadamente 1,5 cm de extensão na região mentoniana à direita, sobre equimose avermelhada e edema traumático.

A prova da autoria encontra-se estabelecida no depoimento da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima afirmou que no dia do fato o acusado brigou com ela e acabou lesionando-a. Que as lesões foram no queixo e no braço. Que no momento do fato estavam presentes somente a vítima e o acusado. Que a discussão teve por motivos ciúmes da vítima por parte do requerido. Que ficaram juntos por dois anos.

A testemunha R. P. A. afirmou em juízo que tomou conhecimento que sua filha foi lesionada pelo acusado. Que sua filha lhe comunicou que o acusado lhe agrediu. Que a vítima lhe mostrou uma lesão que teria sido provocada pelo acusado.

O réu negou veementemente os fatos.

Conquanto a defesa sustente a inexistência de elementos probatórios hábeis a ensejar o juízo condenatório, verifica-se que tal argumentação não encontra respaldo nos autos, permanecendo isolada e destituída de suporte fático-probatório mínimo que lhe confira verossimilhança. O conjunto probatório, ao revés, revela-se coeso e harmônico no sentido da responsabilização penal do apelante, destacando-se, com especial relevo, a firme e coerente narrativa da vítima, cuja palavra, em sede de crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, possui especial valor probante, sobretudo quando em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Neste caso, o depoimento da ofendida revela-se consentâneo com a materialidade delitiva evidenciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito, cuja descrição técnico-científica corrobora a versão apresentada desde a fase inquisitorial, passando pela instrução processual, sem haver qualquer contradição relevante que comprometa a credibilidade de seu relato. A tentativa defensiva de infirmar a palavra da vítima carece de lastro probatório idôneo, limitando-se a meras conjecturas desprovidas de demonstração empírica, o que torna insustentável a pretensão absolutória.

Ressalte-se, ademais, que, em delitos dessa natureza, usualmente praticados no âmbito da intimidade doméstica e à margem de testemunhas presenciais, o juízo de reprovação penal pode, legitimamente, fundar-se na palavra da vítima, desde que esta se apresente firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, como no caso vertente. Assim, não há falar em ausência de prova suficiente para a condenação, tampouco em dúvida razoável a ensejar a incidência do princípio in dubio pro reo, porquanto a moldura fática e probatória delineada nos autos converge, de forma segura e convincente, para a responsabilização penal do apelante.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, §13, E 147, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. No ponto, salienta-se que, a palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica". (AgRg no AREsp n. 2.576.714/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Não subsiste, na espécie, a tese absolutória fundada em suposta insuficiência probatória, porquanto o exame meticuloso do conjunto fático-probatório constante dos autos revela, de maneira límpida e inequívoca, a configuração plena dos elementos essenciais à condenação, quais sejam, a materialidade delitiva e a autoria incontroversa atribuída ao acusado. Assim, resta afastada, com rigor, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, cuja incidência pressupõe a existência de dúvida razoável, ausente no caso concreto.

De igual modo, não procede a alegação de que a condenação estaria ancorada exclusivamente na palavra da vítima. Ao contrário, o arcabouço probatório revela-se robusto e multifacetado, contendo elementos materiais que corroboram de forma objetiva o relato da ofendida, conferindo-lhe credibilidade e densidade probatória suficiente para embasar a condenação. Dentre tais elementos, destacam-se documentos técnicos, laudos periciais e demais meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório, aptos a demonstrar, de forma segura, a prática do ilícito penal pelo réu.

No que tange à alegação defensiva de que a vítima teria manifestado desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, pretensão essa apresentada como indicativo de ausência de vontade punitiva por parte da ofendida e, por conseguinte, como fundamento apto à absolvição, não há como acolhê-la, por carecer de respaldo jurídico e lógico.

A revogação ou não renovação das medidas protetivas, por vontade da vítima, não se traduz em renúncia à persecução penal nem afasta a legitimidade da ação penal pública incondicionada, a qual, nos crimes praticados sob o manto da violência doméstica e familiar, é exercida de ofício pelo Ministério Público, independentemente da aquiescência da ofendida. Trata-se, pois, de equívoco hermenêutico pretender extrair da conduta omissiva da vítima em relação às medidas protetivas um juízo negativo quanto à existência do crime ou à culpabilidade do réu.

Com efeito, conforme disposto no § 5º do artigo 19 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica autônoma, sendo desvinculadas da existência ou não de inquérito policial ou ação penal em curso. Constituem instrumento de tutela imediata da integridade física e psíquica da vítima, visando à prevenção de novos atos de violência, e não se subordinam à dinâmica processual penal ou à vontade da parte protegida quanto à sua continuidade. Trata-se de mecanismo preventivo e cautelar, cujo escopo é eminentemente protetivo, e não punitivo.

Assim, a renovação ou não das medidas protetivas não possui o condão de infirmar a tipicidade da conduta delituosa, tampouco de esvaziar a pretensão punitiva estatal legitimamente exercida. A persecução penal segue seu curso natural com base na prova dos autos, sendo absolutamente descabida qualquer tentativa de vincular a existência ou ausência de medidas protetivas ao mérito da condenação penal.

Ressalte-se, por oportuno, que houve sentença nos autos de Medida Protetiva em favor da vítima, em 12/07/2024, que manteve as medidas de urgência, pelo período de 06 (seis) meses.

Destarte, diante da prova segura da autoria e da inconteste demonstração da materialidade delitiva, torna-se juridicamente inviável o acolhimento da pretensão absolutória fundada em pretensa dúvida, revelando-se o apelo desprovido de fundamento jurídico relevante neste particular. Por conseguinte, impõe-se o desprovimento do recurso quanto ao pleito absolutório.

2. Da pretensa reforma na aplicação da suspensão condicional da pena.

No segundo ponto recursal, requer a reforma da dosimetria para que sejam revistas as medidas impositivas da suspensão condicional da pena.

A tese, contudo, não procede e revela-se absolutamente equivocada, tanto do ponto de vista jurídico quanto da realidade fática da execução penal.

O sursis constitui um benefício legal de natureza despenalizadora, fundado na presunção de que, em determinadas hipóteses, a simples ameaça da sanção penal — aliada ao cumprimento de condições mínimas de convivência social — é suficiente para a prevenção da reincidência. Trata-se de instituto amplamente prestigiado pela política criminal moderna, cuja ratio é evitar a imposição do cárcere desnecessário, em consonância com o princípio da intervenção mínima do Direito Penal.

A previsão legal da suspensão condicional da pena encontra-se no art. 77 do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.”

Na espécie, as condições fixadas não extrapolam os limites legais, tampouco se mostram incompatíveis com a natureza do delito. Ao contrário, são medidas legítimas, razoáveis e diretamente orientadas à prevenção da reiteração da prática delitiva e à proteção da vítima, diante do contexto de violência doméstica e familiar.

Todos os requisitos legais foram corretamente analisados e reconhecidos pelo juízo sentenciante, que concedeu o sursis pelo prazo legal mínimo de dois anos, a ser cumprido sob as condições do § 2º, do art. 78 do CPB:

a) frequência ao Curso Reincidência Zero, do NUGEM MULHER, por 24 sessões, a serem especificadas de acordo com a possibilidade do condenado, ao longo de dois anos;

b) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 22:00 horas;

c) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo, por prazo superior a 30 dias;

d) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e

d) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração de seu endereço residencial.

O comparecimento trimestral em juízo é condição expressamente prevista no art. 78, § 1º, do CP, sendo, inclusive, considerada obrigatória salvo por decisão fundamentada em sentido contrário:

“Art. 78, § 1º. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: [...] deixar de comparecer, sem motivo justificado, à audiência admonitória ou a qualquer outra designada pelo juiz.”

Quanto à frequência ao curso Reincidência Zero, trata-se de providência voltada à educação e reabilitação do agressor, absolutamente pertinente nos crimes de violência doméstica. A medida tem caráter preventivo e ressocializador, reforçando os valores constitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana e de erradicação da violência contra a mulher (CF, art. 1º, III; art. 226, § 8º).

O mesmo se diga da proibição de frequentar bares e casas noturnas após as 22h, que não configura cerceamento desproporcional de liberdade individual, mas apenas restrição de natureza temporária e razoável, destinada a evitar comportamentos de risco e contextos de reincidência, especialmente quando presentes indicativos de que o crime ocorreu em ambiente de conflito doméstico.

Não se vislumbra, portanto, qualquer violação ao princípio da individualização da pena, tampouco ao postulado da proporcionalidade. As medidas impostas guardam adequação e necessidade diante do caso concreto, cuja gravidade decorre não da lesão física isoladamente considerada, mas do seu contexto – violência doméstica e familiar contra mulher –, cuja reiteração e impacto social são reconhecidos pelo legislador e pelos tribunais superiores.

Ademais, assevero que a própria natureza da suspensão condicional da pena pressupõe o afastamento da execução penal imediata, convertendo-se o poder punitivo do Estado em um monitoramento simbólico da conduta do apenado, o que é, por definição, menos gravoso do que qualquer forma de execução efetiva da pena, ainda que em regime aberto.

A jurisprudência é clara ao afirmar que:

“(...) a renúncia ao benefício somente pode ser manifestada na audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação. O momento processual invocado pela defesa é inadequado para discutir tal questão. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.724.901/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

Assim, a recusa ao sursis não é matéria a ser arguida em sede de apelação, pois sua eventual rejeição só pode ser manifestada voluntariamente pelo próprio sentenciado na fase de execução penal, conforme reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial. O juízo condenatório apenas analisa a existência dos pressupostos legais para sua concessão, não sendo competência desta instância reformar a sentença com base em juízo especulativo sobre o suposto prejuízo subjetivo que o benefício causaria ao réu.

Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao entender que a suposta onerosidade ou inconveniência do sursis não o torna ilegal ou inadequado, justamente porque se trata de um favor legal que pode ser recusado no momento apropriado, caso o condenado assim deseje, mediante manifestação expressa em juízo.

Colaciono:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CPB. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO MAIS GRAVOSO DO QUE A PENA IMPOSTA EM REGIME ABERTO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. ACEITAÇÃO OU RECUSA A SER OPERADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do condenado, cabendo ao magistrado sentenciante, sob pena de nulidade, conceder o benefício, se preenchidos os requisitos para tanto. Não obstante, para aceitação ou não da benesse, é necessário aguardar o momento oportuno, qual seja a audiência admonitória, prevista no art. 160, da LEP, a ser realizada no Juízo das Execuções, após o trânsito em julgado da sentença, oportunidade na qual o sentenciado, ciente das condições que lhe foram impostas, deverá manifestar sua aceitação ao sursis, dando início ao período de prova, ou sua recusa, se entender como mais prejudicial, optando por cumprir a pena privativa de liberdade fixada.

2. De igual maneira, a insurgência quanto às condições impostas para o sursis, deve ser apresentada ao juízo da execução, o qual possui maiores ferramentas para melhor avaliar a condição do réu, podendo, eventualmente, adequar as medidas às condições do ora apelante.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016253-62.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/06/2023)

Reafirma-se, portanto, que a sentença, ao conceder a suspensão condicional da pena, respeitou integralmente os comandos legais, as condições subjetivas do condenado e a lógica da execução penal moderna, inexistindo qualquer irregularidade que justifique a reforma da decisão nesse ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025